Tribunal: STJ
Processo: 5096143-93.2020.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656240 - RJ(2024/0192145-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: Z3 ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO ALVES CORRÊA - RJ028505
RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO CORRÊA - RJ110001
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: OCTAVIO CAIO MORA Y ARAUJO DE COUTO E SILVA -
RJ116261
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME ACERCA DA NECESSIDADE.
VEDADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. FATOS E PROVAS.
1. Controvérsia acerca da necessidade da produção de prova técnica, no caso
concreto, e possibilidade de sua determinação de ofício.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que
a sentença é nula por não ter oportunizado a produção de prova pericial, a
qual entende necessária para o deslinde do feito. Ademais, que deveria ter
sido determinada de ofício pelo magistrado.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c16704a-71e9-4478-b343-3484c08b7520

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c16704a-71e9-4478-b343-3484c08b7520

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656240 - RJ(2024/0192145-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: Z3 ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO ALVES CORRÊA - RJ028505
RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO CORRÊA - RJ110001
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: OCTAVIO CAIO MORA Y ARAUJO DE COUTO E SILVA -
RJ116261
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REEXAME ACERCA DA NECESSIDADE.
VEDADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. FATOS E PROVAS.
1. Controvérsia acerca da necessidade da produção de prova técnica, no caso
concreto, e possibilidade de sua determinação de ofício.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que
a sentença é nula por não ter oportunizado a produção de prova pericial, a
qual entende necessária para o deslinde do feito. Ademais, que deveria ter
sido determinada de ofício pelo magistrado.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por Z3 ADMINISTRADORA DE
BENS PROPRIOS LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO .
Documento eletrônico VDA54724905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:58
Código de Controle do Documento: bfc29aa6-53e7-4a8a-a7f1-5289a3b801af

No acórdão recorrido, o Tribunal
deu parcial provimento à apelação
a quo
interposta pela recorrida para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
diante da não intimação das partes acerca da produção de prova pericial.
Sem embargos de declaração.
Em suas razões, a parte agravante alega que a decisão monocrática deve ser
reformada, por não exigir reexame de fatos e provas, mas versar somente sobre questão
de direito.
Aduz a necessidade de correta interpretação dos artigos 6o e 373, I, do
Código de Processo Civil, e que a determinação de prova, de ofício, pelo magistrado
viola a inércia da jurisdição.
Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula
uma vez que se
7/STJ,
trataria de interpretação de lei federal, e não de reexame de fatos e provas.
Postulou o provimento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 650-662).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Conforme bem demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que a decisão monocrática revela-se
devidamente fundamentada, de forma clara, ao aplicar o óbice da Súmula 7 do STJ. A
propósito:
O acórdão recorrido fundamentou a decisão, estabelecendo
que "há cerceamento de defesa quando o juiz não intima as
partes sobre a necessidade de produção de prova pericial".
Ademais, sobre o ônus da prova (art. 373, I, CPC),
questionado pelo recorrente, o acórdão estabeleceu que
"em que pese fosse ônus da parte autora a produção de
provas essenciais a respeito de seu direito, nota-se que o
magistrado poderia ". ter determinado a produção de prova
pericial para esclarecer os pontos controvertidos Assim,
alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere
à necessidade de retorno dos autos para produção de prova
pericial, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela
(fl. 629)
Súmula n. 7/STJ.

Como se vê, depreende-se que a decisão recorrida, de modo fundamentado,
tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
Documento eletrônico VDA54724905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:58
Código de Controle do Documento: bfc29aa6-53e7-4a8a-a7f1-5289a3b801af

prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 1.907.401/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)

Súmula 83/STJ

No que diz respeito à determinação de prova pericial de ofício pelo próprio
magistrado, o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência do
STJ, inclusive da Terceira Turma, acerca de sua possibilidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
SENTENÇA CITRA PETITA. CASSAÇÃO. PROVA
PERICIAL
DETERMINADA
DE
OFÍCIO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA
NÃO
CONFIGURADO.
REVISÃO
DO
ENQUADRAMENTO CONTRATUAL. SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

DIVERGÊNCIA
SÚMULA
182/STJ.
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
[...]
2. A determinação de produção de prova técnica de
ofício decorre do poder instrutório do magistrado (art.
370 do
e não configura julgamento extra
CPC/2015)
petita.
[...]
7. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.465.947/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
)
2/10/2025.

[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve
cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova
pericial; [...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC,
pois o acórdão enfrentou as questões relevantes, e os
embargos não se prestam à rediscussão do mérito.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao cerceamento de
defesa, pois a avaliação da necessidade de prova pericial
demanda reexame do acervo probatório. Ademais, Corte
estadual está em consonância com a jurisprudência,
segundo a qual o magistrado, na qualidade de
destinatário da prova, detém discricionaridade para
aferir sua necessidade, sendo suficiente, no caso, a
produção de provas documental e testemunhal para o
deslinde da ação.
[...]
Documento eletrônico VDA54724905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:58
Código de Controle do Documento: bfc29aa6-53e7-4a8a-a7f1-5289a3b801af

(
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.991.748/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
)
22/12/2025.
O que foi decidido pelo tribunal de origem, portanto, é a expressão do
entendimento das Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que o
magistrado, no processo civil, possui dever instrutório e liberdade de determinar as
provas que entender cabíveis para a solução do feito.

Súmula 7/STJ:

Em suas razões, aduz a parte recorrente que não se trataria de incidência da
Súmula 7, mas de interpretação jurídica de artigos.
A convicção do Tribunal de origem acerca da nulidade da sentença por
ausência de intimação quanto à prova pericial, e sua necessidade no caso, decorreu da
análise do conjunto fático-probatório dos autos, como se infere do seguinte excerto do
acórdão recorrido:
Esta Corte Regional já decidiu que, tratando-se de questão
as partes podem formular
fática sujeita à prova pericial,
quesitos suplementares, a fim de obter resultado favorável
a seus interesses, objetivando esclarecer os pontos
controvertidos nos autos. Nesse contexto, há cerceamento
de defesa quando o juiz não intima as partes acerca da
senão, vejamos [...]
produção de prova pericial,
Diante disso, foi proferida sentença que considerou que
deveriam ficar mantidos os critérios de atualização e valor
do aluguel anterior, sem apresentar um fundamento para
a adoção do critério para a fixação do valor
mencionado.
Em que pese fosse ônus da parte autora a produção de
provas essenciais a respeito de seu direito, nota-se que o
magistrado poderia ter determinado a produção de
prova pericial para esclarecer os pontos controvertidos.
Ademais, a demandante apresentou seu laudo técnico,
desincumbindo-se de se ônus de produzir o fato
constitutivo de seu direito.
(fl. 172)

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer que não seria necessária a realização de prova pericial,
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido, de que, no caso em questão, o ponto
relativo ao valor de aluguel decorreria da necessidade de elaboração de prova pericial.
Documento eletrônico VDA54724905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:58
Código de Controle do Documento: bfc29aa6-53e7-4a8a-a7f1-5289a3b801af

Para decidir em sentido contrário e reconhecer dispensável a prova
técnica, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos autos,
como reconhecido na decisão agravada.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DIVISÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
PARA
DECLARAR
A
INEXISTÊNCIA
DE
CONDOMÍNIO
SOBRE
O
IMÓVEL.
DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. BUSCA DA VERDADE REAL.
DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR.
ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Verificando incerteza na ação de divisão, quanto à
existência ou não de condomínio do imóvel em discussão,
o Tribunal de origem, na busca da verdade real, cassou a
sentença e determinou, de ofício, a realização de perícia
2. Não se verifica omissão no acórdão recorrido
técnica.
sobre a alegação de prescrição aquisitiva. Havendo dúvidas
sobre a existência de condomínio e prosseguindo o
processo com a determinação de diligências, o feito ainda
carece de elementos probatórios para verificação dos
requisitos para reconhecimento de usucapião. 3. O
deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera
de discricionariedade do órgão julgador, a quem
compete indeferi-las, motivadamente, quando as julgar
protelatórias ou impertinentes, ou determiná-las,
quando necessárias e convenientes à instrução do
.
processo A revisão da conclusão das instâncias
ordinárias a respeito da necessidade de determinada
4. Agravo
prova esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
interno provido para negar provimento ao recurso especial.
Mantido, consequentemente, o acórdão recorrido que
determinou a realização de perícia técnica.
(AgInt no
relator Ministro Lázaro
REsp n. 1.495.618/GO,
Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a
REGIÃO), Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2018,
)
20/8/2018.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS.
PERÍCIA DETERMINADA PELO JUIZ, DE OFÍCIO.
USÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA FRAÇÃO DOS
A
HONORÁRIOS PERICIAIS POR UMA DAS PARTES.
PRESUNÇÃO QUE LHE DESFAVORECE. AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
DE
LEI
ALEGADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULAS
E
AGRAVO CONHECIDO PARA
283/STF
284/STF.
NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial, no qual se alegava violação
Documento eletrônico VDA54724905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:58
Código de Controle do Documento: bfc29aa6-53e7-4a8a-a7f1-5289a3b801af

aos artigos 95, 370 e 373, I, do Código de Processo Civil,
em razão de cerceamento de defesa pelo afastamento da
prova pericial requerida.
2. O Tribunal de origem entendeu que não houve
demonstração da vulneração aos dispositivos legais
apontados e que a pretensão recursal demandaria
reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
afastamento da prova pericial requerida, em razão da
ausência de recolhimento da quota dos honorários periciais
pela parte ré, configura cerceamento de defesa e se o
recurso especial poderia ser conhecido, considerando os
óbices das Súmulas 7, 283 e 284 do STF.
III. Razões de decidir
4. A ausência de recolhimento da quota dos honorários
periciais pela parte ré, mesmo após dilação de prazo e
reiteração da determinação judicial, resultou na preclusão
da prova pericial, conforme previsto no artigo 95 do
Código de Processo Civil.
5. A parte recorrente não refutou especificamente os
fundamentos do acórdão recorrido, o que atraiu a
incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, que vedam o
conhecimento de recurso quando não há impugnação a
todos os fundamentos suficientes para manter a decisão
recorrida ou quando há deficiência na fundamentação.
6. A mera menção aos dispositivos legais supostamente
violados, sem argumentação clara e objetiva sobre a forma
como ocorreu a contrariedade ou negativa de vigência, não
atende aos requisitos para o conhecimento do recurso
especial.
IV. Dispositivo
7 . Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.902.895/SP,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.

Dessa forma, não há como afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54724905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:58
Código de Controle do Documento: bfc29aa6-53e7-4a8a-a7f1-5289a3b801af

Documento eletrônico VDA54724905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:58
Código de Controle do Documento: bfc29aa6-53e7-4a8a-a7f1-5289a3b801af

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.656.240 / RJ
Número Registro: 2024/0192145-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50961439320204025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : Z3 ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO ALVES CORRÊA - RJ028505
RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO CORRÊA - RJ110001
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : OCTAVIO CAIO MORA Y ARAUJO DE COUTO E SILVA - RJ116261
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : Z3 ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO ALVES CORRÊA - RJ028505
RODRIGO DE OLIVEIRA BOTELHO CORRÊA - RJ110001
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : OCTAVIO CAIO MORA Y ARAUJO DE COUTO E SILVA - RJ116261
AILTON JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA - DF033810
Documento eletrônico VDA55073713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 42583af1-1d86-4005-876e-d64da955face

ROBERTO CARLOS MARTINS PIRES - RJ056175
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:40
Código de Controle do Documento: 42583af1-1d86-4005-876e-d64da955face